Tribunal: STF
Processo: ARE 1540658
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por Eduardo A.H.A.L e T.H.L contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado, no que interessa:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL - PRECONCEITO RELIGIOSO (LEI 7.716/89) - EPISÓDIO OCORRIDO NA COMARCA DA CAPITAL - DUPLA DE AGENTES MEMBROS DA IGREJA PENTECOSTAL GERAÇÃO JESUS CRISTO, VINDO O IMPUTADO TUPIRANI A EXERCER A FUNÇÃO DE PASTOR DA REFERIDA CONGREGAÇÃO, ENQUANTO QUE AFONSO É UM DOS FREQUENTADORES DESTA E, ASSUMINDO TAIS PAPÉIS, É QUE AMBOS PASSARAM A PRATICAR E A INCITAR A DISCRIMINAÇÃO RELIGIOSA, INCLUSIVE SE UTILIZANDO PARA TANTO DO MANEJO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO, PORQUANTO TUPIRANI MANTÉM NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES UMA PÁGINA EM FORMATO CONHECIDO COMO "BLOG", VINDO NESTA A PUBLICAR TEXTOS COM O OBJETIVO DE PREGAR O FIM DAS IGREJAS ASSEMBLÉIA DE DEUS E IGUALMENTE A PRÁTICA DA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA CONTRA JUDEUS, ENQUANTO QUE AFONSO, QUEM SE AUTO INTITULA MEMBRO DE UMA "NOVA GRÃO, VALENTES", POSTA VÍDEOS NO SÍTIO WWW.YOUTUBE.COM, TENDO SIDO UM DESTES DISPONIBILIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2009, NO QUAL SE VANGLORIA DE HAVER DESTRUÍDO IMAGENS RELIGIOSAS QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DO CENTRO ESPÍRITA CRUZ DE OXALÁ, FATO ESTE OCORRIDO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2008, SEM PREJUÍZO DE, NESTE MESMO VÍDEO, DEFENDER EXPLICITAMENTE A DISCRIMINAÇÃO DE SEGUIDORES DE OUTRAS RELIGIÕES, DENOMINANDO-OS DE "SEGUIDORES DO DIABO", "ADORADORES DO DEMÔNIO", BEM COMO ASSOCIANDO PEJORATIVAMENTE AS FIGURAS DE PAIS DE SANTO À CONDIÇÃO DE HOMOSSEXUAIS, COM O INTUITO DE MENOSPREZAR A TODOS QUE OSTENTEM AQUELE TÍTULO RELIGIOSO, E, NÃO SATISFEITO, AINDA OFENDE, TAMBÉM NO AMBIENTE DESTES MESMOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, A AUTORIDADES PÚBLICAS E A SEGUIDORES DE OUTRAS MANIFESTAÇÕES DE FÉ ESPIRITUAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DE AMBOS OS IMPLICADOS, DIANTE DO DESENLACE CONDENATÓRIO, PRETENDENDO, EM SEDE DE PRELIMINAR, A DECRETAÇÃO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA, ALÉM DA REMESSA DO FEITO AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE PRETÓRIO, PARA DECRETAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, CAPUT E DE SEU § 2° DA LEI N° 7716 OU AINDA, O RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA, PORQUANTO TERIA HAVIDO ARQUIVAMENTO, A PEDIDO DO PARQUET, DOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL N° 498, O QUAL ALENTADAMENTE APURARIA OS MESMOS FATOS EM QUESTÃO E ATINENTES A TUPINARI, E, JÁ NO QUE CONCERNE A AFONSO, ACRESCENTA A INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM, EM RAZÃO DE TER ESTE RESPONDIDO A PROCEDIMENTO NO J.E.C.R.I.M. POR TER DESTRUÍDO IMAGENS RELIGIOSAS, E, NO MÉRITO, A DECRETAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS, VINDO AINDA A COLOCAR SOB SUSPEITA O QUE REPUTOU SER UMA SUMÁRIA INVESTIGAÇÃO, VISTO QUE O OFERECIMENTO DA DENUNCIA SE DEU NA MESMA DATA EM QUE FOI LAVRADA A PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL, BEM COMO PRETENDENDO DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DA CONDUTA, AO ARGUMENTO DEQUE A IMPUTAÇÃO SE ALICERÇOU EM PEÇAS DE JORNAIS, AS QUAIS PODERIAM TRAZER DECLARAÇÕES MANIPULADAS E QUE NÃO REFLETIRIAM EXATAMENTE O QUE FOI DITO PELOS RECORRENTES, MUITO EMBORA ACRESCENTE QUE AS EXPRESSÕES UTILIZADAS POR ESTES SERIAM CORRIQUEIRAS EM PREGAÇÕES RELIGIOSAS, VINDO AINDA A TRAVAR UM LONGO DEBATE RELIGIOSO, A PARTIR DE OPINIÕES PESSOAIS, AS QUAIS PRETENDE EMBASAR EM UM GRANDE ELENCO DE PENSADORES DE DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO E COM O QUE BUSCA DEMONSTRAR QUE OS MEMBROS DA IGREJA COMANDADA POR TUPIRANI PODERIAM SE UTILIZAR DE DETERMINADAS EXPRESSÕES, ASSEGURANDO AINDA QUE OS RECORRENTES ESTARIAM SOMENTE MANIFESTANDO SEU JUÍZO ÉTICO QUANDO SE REFEREM À MAGIA NEGRA E OUTRAS PRÁTICAS, OU, ALTERNATIVAMENTE, PRETENDE A MITIGAÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE, BEM COMO DA PENA DE MULTA, E, POR FIM, A MINORAÇÃO DO QUANTUM IMPOSTO COMO PENA ALTERNATIVA PECUNIÁRIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL DE AMBOS OS IMPUTADOS - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA - AUSÊNCIA DA ALENTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA, PORQUANTO SE CONSTATA QUE O PARQUET NARROU DE FORMA SUFICIENTE AS CONDUTAS IMPUTADAS A AMBOS OS RECORRENTES E QUE SE ENQUADRAM NO TIPO PENAL APONTADO, PERMITINDO A PLENA CIÊNCIA DA IMPUTAÇÃO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DO MISTER DEFENSIVO, A PARTIR DA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, E DE SEUS COROLÁRIOS CONSISTENTES NA AMPLITUDE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - DESPICIENDA PRODUÇÃO DE EXTENUANTE ARGUMENTAÇÃO RECURSAL CALCADA EM IM- PRESSÕES DOUTRINÁRIAS, INCLUSIVE DE AUTORES PARTICULAR E PESSOALMENTE FESTEJADOS PELO PATRONO SUBSCRITOR, AS QUAIS NÃO LOGRAM SUSTENTAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N" 7.716/89, POR SER ESTA NORMA JURÍDICA UM ÍCONE DA PRÓPRIA GARANTIA CONSTITUCIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE CRENÇA, COIBINDO QUALQUER FORMA DE PRECONCEITO, EM RAZÃO "DE RAÇA, COR, ETNIA, RELIGIÃO OU PROCEDÊNCIA NACIONAL", MOSTRANDO-SE AINDA AMPLAMENTE DESARRAZOADO O DEBATE SOBRE O ACURO, OU NÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, QUANDO ERIGIU À CONDIÇÃO DE CRIME QUALQUER CONDUTA QUE VISASSE O ATAQUE ÀQUELAS CONDIÇÕES E/OU ESCOLHAS DE QUALQUER INDIVÍDUO, AS QUAIS, INDUVIDOSAMENTE, MERECEM SER PROTEGIDAS, E O QUE, ALIÁS, DEVERIA SER REALIZADO POR TODO CIDADÃO, INDEPENDENTEMENTE DE NORMA ASSIM PRECONIZAR, MAS SENDO CERTO QUE, EM NÃO SENDO O RESPEITO AO PRÓXIMO E ÀS ESCOLHAS ELABORADAS POR ESTE UMA CONDUTA SEMPRE CRISTALIZADA DE FORMA ESPONTÂNEA DENTRO DE UMA SOCIEDADE, CABE AO ESTADO APONTAR A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO ÀQUELA GARANTIA INDIVIDUAL, ESTABELECENDO AINDA MECANISMOS DE EFICIENTE COAÇÃO ÀQUELES QUE ATUEM NO SENTIDO DE DESRESPEITAR OBASILAR DIREITO EM QUESTÃO - EVIDENTE INOCORRÊNCIA DA PRETENDIDA INCONSTITUCIONALIDADE, TORNANDO DESPICIENDA E IMPRÓPRIA A REMESSA DOS AUTOS AO E. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE PRETÓRIO PARA APRECIAÇÃO DE PLEITO CORRESPONDENTE A TAL QUESTIONAMENTO- CRISTALINA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA, PORQUANTO NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INSTITUTO, SEJA MATERIAL OU FORMAL, PARTINDO-SE DO ARQUIVAMENTO DE UM INQUÉRITO POLICIAL, QUER PORQUE TAL EFEMÉRIDE DE SEGURANÇA JURÍDICA SOMENTE PODE SER ALCANÇADA MERCÊ DO DESENVOLVIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E O QUAL NEM MESMO SE INICIOU EM TAL ESTÁGIO, POR SE TRATAREM DE PEÇAS DE INFORMAÇÃO, QUER PORQUE ESTE STATUS DA INQUISA PODE SER ALTERADO, A QUALQUER MOMENTO E POR INICIATIVA DA CHEFIA DO PARQUET, DESDE QUE CARACTERIZADA A SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO, SEMPRE ANTES DE SE ALCANÇAR A SUPERVENIÊNCIA DO LAPSO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE - EQUIVOCADA INTERPRETAÇÃO DEFENSIVA, QUE CONFUNDE A HIPÓTESE EM COMENTO, NA QUAL SE TEVE A PRÓPRIA ABERTURA DO INQUÉRITO POLICIAL POSTERIORMENTE ARQUIVADO, APROXIMADAMENTE DOIS ANOS APÓS A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL EM QUESTÃO, E VERSANDO, EVIDENTEMENTE, SOBRE CONDUTAS DIVERSAS EPOSTERIORES ÀQUELAS ORA APURADAS, COM A PERSPECTIVA DEBATIDA PELADOUTRINA E PELA JURISPRUDÊNCIA DAR E ABERTURA DE UM INQUÉRITO POLICIAL QUE TENHA SIDO ARQUIVADO, SOB O FUNDAMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E SEM QUE HAJA O SURGIMENTO DE NOVAS EVIDÊNCIAS, SENDO CERTO QUE AMBAS AS SITUAÇÕES SE MOSTRAM DIAMETRALMENTE OPOSTAS E O QUE, ALIÁS, SE CONSTATA SEM QUALQUER DIFICULDADE A PARTIR DO CONTEÚDO DE PEÇA JUNTADA PELO PARQUET SUBSCRITOR DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, NA QUAL SE VERIFICA QUE AS MANIFESTAÇÕES VERBAIS APURADAS COMO OCORRENTES ESTABELECEM, INCLUSIVE, POSSÍVEIS ATAQUES À FIGURA DE UMA MAGISTRADA QUE FUNCIONOU NESTES AUTOS E QUEM PRESIDIU OI NTERROGATÓRIO DE AMBOS OS RECORRENTES - INOCORRÊNCIA DO ALENTADO BIS IN IDEM EM FACE DE PRETÉRITO FEITO DISTRIBUÍDO AO J.E.C.R.I.M. E QUE VERSOU SOBRE A INVASÃO E A DEPREDAÇÃO DE UM CENTRO ESPÍRITA NO BAIRRO DO CATETE, QUE TERIA SIDO REALIZADA E COMANDADA POR AFONSO, MAS A QUAL NÃO É OBJETO DOS PRESENTES AUTOS, TENDO SIDO MENCIONADA NA PRESENTE AÇÃO PENAL SIMPLESMENTE POR CONTA DE MANIFESTAÇÕES VERBAIS PROFERIDAS POR ESTE RECORRENTE, NAS QUAIS ELE SE VANGLORIA DE TER COMETIDO TAL CONDUTA CRIMINOSA, APONTANDO A PERPETRAÇÃO DAQUELA PRÁTICA DESTRUTIVA COMO A PRÓPRIA MATERIALIZAÇÃO DE SUA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA, A QUAL BUSCA PROPAGAR. NESTE SENTIDO É QUE O IMPLICADO INSERIU EM VÍDEOS PRODUZIDOS PORELE PRÓPRIO A NARRATIVA DAQUELE ATO DE BARBÁRIE, VINDO O PARQUET A DESCREVER TAL PARCELA DA GRAVAÇÃO, COM O FITO DE SUSTENTAR CORRETAMENTE A MATERIALIDADE DA CONDUTA ORA IMPUTADA, MAS SENDO CERTO QUE, A MENOS QUE SE PRETENDA PRODUZIR UM SOFISMÁTICO RACIOCÍNIO, NÃO HÁ COMO SE CONFUNDIR A PRÁTICA DE DISCRIMINAÇÃO RELIGIOSA, A QUAL FOI APURADA NOS AUTOS PROCESSADOS NO J.E.C.R.I.M., COMO INDUZIMENTO À PERPETRAÇÃO DE TAL CONDUTA, QUE É O ORA APURADO - NO MÉRITO, RESTA COMO MONOLÍTICA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO EM COMENTO, POR AMBOS OS RECORRENTES, SENDO INDUVIDOSO O CARÁTER PRECONCEITUOSO DAS EXPRESSÕES UTILIZADAS NOS VÍDEOS AUTORAIS PRODUZIDOS POR AQUELES, BEM COMO NOS ESCRITOS REALIZADOS POR TUPIRANI, OPORTUNIDADES EM QUE AM-BOS ATACAM NÃO SÓ AS EXPRESSÕES DA MATERIALIZAÇÃO DE DIVERSOS CREDOS, COMO TAMBÉM AOS INDIVÍDUOS QUE DELES COMUNGAM, INCLUSIVE PROMOVENDO O DESRESPEITO ÀS LEIS ORDINÁRIAS E À PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NUMA CLARA INCITAÇÃO DE SEUS SEGUIDORES A TODA A SORTE DE MANIFESTAÇÕES DESRESPEITOSAS PARA COM AQUELES QUE NÃO COMUNGUEM DE SEU IDEÁRIO RELIGIOSO. ESBANJADO E DESMEDIDO ESFORÇO DO PATRONO DOS RECORRENTES EM LEGITIMAR AS MANIFESTAÇÕES POR AQUELES EFETUADAS, O QUE SE DEU A PARTIR DA PRODUÇÃO DE EXTENSA ARGUMENTAÇÃO CALCADA EM CONCEITOS PRÓPRIOS, OU MESMO, EM PARCELAS DETEXTOS PRODUZIDOS POR PENSADORES DE DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO, MAS O QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DOS APELANTES DE OBEDECEREM, AINDA QUE NÃO PRETENDAM, ÀS NORMAS E PRINCÍPIOS INSTITUÍDOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E PELOS DISPOSITIVOS INFRA-CONSTITUCIONAIS CORRELATOS, OS QUAIS REPELEM, A QUALQUER TÍTULO, A PRÁTICA DA DISCRIMINAÇÃO RELIGIOSA E DA INCITAÇÃO A ESTA, O QUE FOI VIGOROSAMENTE REALIZADO E PROPAGADO POR AMBOS, OS QUAIS, INDEPENDENTEMENTE DO PAPEL QUE ACREDITAM DESEMPENHARNA SOCIEDADE, DEVEM SE SUJEITAR ÀQUELES REGRAMENTOS QUE IMPÕEM O RESPEITO E A TOLERÂNCIA ÀS OPINIÕES E MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS DE TODOS OS INDIVÍDUOS, QUE NÃO PODEM ESTAR SUJEITOS A VEREM SUAS REPUTAÇÕES ATACADAS OU ATÉ MESMO SUA SEGURANÇA PESSOAL AMEAÇADA, EM RAZÃO DO DESAGRADO QUE TAL EXERCÍCIO DE LIBERDADE DE FÉ POSSA TRAZER ÀQUELES DOIS INDIVÍDUOS E A ALGUM OUTRO QUE EVENTUALMENTE COMPACTUE COM AS CRIMINOSAS IDEIAS PROPAGADAS POR ESTES - INADMISSIBILIDADE DE QUE UM INDIVÍDUO QUE SE AUTOINTITULA PASTOR DE UMA CONGREGAÇÃO VENHA A CONCLAMAR ÀQUELES QUE O SEGUEM A COMETEREM ATOS ESPÚRIOS, AO ARGUMENTO DE LUTAREM CONTRA SATANÁS, O QUE, LAMENTAVELMENTE, NÃO SE MOSTRA INÉDITO NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE, MAS SENDO CERTO QUE SUA RECORRÊNCIA, AQUAL REFLETE O ÁPICE DA INTOLERÂNCIAE DA IGNORÂNCIA HUMANAS, DEVE SER ALVO CONSTANTE DE COMBATE, MAS O QUE HÁ DE SER FEITO SEGUNDO AS NORMAS E OS PRINCÍPIOS ATINENTES A UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - CONDUTA DA QUELE QUE SE AUTOINTITULA MEMBRO DA INDIGITADA CONGREGAÇÃO, A QUAL TAMBÉM SE MOSTRA VEEMENTEMENTE INACEITÁVEL, PORQUANTO AFON- SO, ALÉM DE PRATICAR O PRECONCEITO RELIGIOSO, SE VANGLORIA DE SEUS FEITOS ILÍCITOS, INCLUSIVE DA DEPREDAÇÃO DE UM TEMPLO ESPÍRITA, COM A DESTRUIÇÃO DE TODAS AS IMAGENS SACRAS ALI EXISTENTES, E SENDO CERTO QUE, MESMO APÓS TER RESPONDIDO PENALMENTE PORTAL DELITO NA ESFERA PRÓPRIA E TENDO SOFRIDO A DEVIDA REPRIMENDA CORRESPONDENTE, AINDA SE MANTÉM NO DESENVOLVIMENTO DE UMA MINUCIOSA E ARTICULADAMENTE PLANEJADA EXPRESSÃO DE REBELDIA, CUJA MATERIALIZAÇÃO, PROPOSITADAMENTE, TANGENCIA A UM DESVARIO, O QUAL RESTOU BEM EVIDENTE NA ATUAÇÃO APRESENTADA POR AFONSO EM JUÍZO, EM SEDE DE EXERCÍCIO DE AUTODEFESA, QUANDO CHEGA A AFIRMAR QUE "AUTORIDADE PARA O INTERROGANDO É SOMENTE JESUS CRISTO", ALÉM DE INDICAR QUE "A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AS LEIS FEITAS PELOS HOMENS 'NÃO ME DIZEM NADA"', ALÉM DE ENTREMEAR SEU DISCURSO COM DIVERSAS CONSIDERAÇÕES ABSOLUTAMENTE PESSOAIS A RESPEITO DA BÍBLIA E DE OUTROS MANDAMENTOS RELIGIOSOS, OS QUAIS, DE TÃO ESTAPAFÚRDIOS, SOMENTE SE PRESTARAM A CONDUZIR O PARQUET A PLEITEAR A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM FACE DAQUELE, QUEM, ALIÁS, SE NEGOU A SE SUBMETER AO RESPECTIVO EXAME PERICIAL - DOSIMETRIA QUE DESAFIA AJUSTES, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO INADEQUADO CRITÉRIO E AS CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO DAS PENAS DE MULTA, EM SE CONSIDERANDO QUE A SANÇÃO CORPÓREA FIXADA PARA AFONSO SE DEU EM SEU PISO LEGAL, ANTE A ININCIDÊNCIA À ESPÉCIE DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSEM AQUELAS ORDINARIAMENTE AFETAS AO TIPO EM COMENTO E SENDO CERTO QUE ÀQUELE PATAMAR DE PENA DEVE CORRESPONDER A FIXAÇÃO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, O QUE ORA SE FIRMA COMO DEFINITIVO, DESCARTANDO-SE O DESARRAZOADO MONTANTE SENTENCIALMENTE ESTABELECIDO - NO QUE CONCERNE A TUPIRANI, CONSTATA-SE QUE A SENTENCIANTE FUNDAMENTOU COM INVULGAR ACERTO E PRECISÃO A FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE SEU PISO LEGAL, IDENTIFICANDO A PERNICIOSA RELEVÂNCIA DA CONDUTADA QUE, QUEM MANEJAVA A SUA CONDIÇÃO DE DIRIGENTE DE UMA CONGREGA- ÇÃO RELIGIOSA, UTILIZANDO-SE DA ASCENDÊNCIA EXERCIDA SOBRE UMA EXPRESSIVA GAMA DE INDIVÍDUOS, PARA ALCANÇAR A EXPONENCIAL REVERBERAÇÃO DE SEU PRECONCEITUOSO PENSAMENTO, VINDO COM ISTO A CONCRETIZAR UMA ROBUSTA E INCOMUM POTENCIALIDADE LESIVA DE SEU COMPORTAMENTO, E O QUE IMPORTOU NA FIXAÇÃO DE SANÇÃO CORPÓREA CUJA PROPORCIONAL PENA PECUNIÁRIA REPOUSA NO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA, E NÃO NAQUELES 36 (TRINTA E SEIS) DIAS MULTA, QUE FORAM SENTENCIALMENTE IMPOSTOS - MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO, QUE FOI ORDINARIAMENTE FIXADO, SEGUNDO O QUE PRECEITUA O ART. 33, § 2", ALÍNEA "C" DO C. PENAL, BEM COMO A SÚMULA N" 440 DA CORTE CIDADÃ, ESTA ÚLTIMA TENDO APLICAÇÃO APENAS QUANTOA AFONSO - PERPETUAÇÃO AINDA DA ORIGINÁRIA CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO QUALITATIVA DE REPRIMENDAS, CABENDO DESTACAR O ACURO E O PERFEITO MANEJO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DEMONSTRADOS PELO DECISUM DE PISO, AO ESTIPULAR O VALOR DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS, DE PRESTAÇÃOPECUNIÁRIA PARA O IMPLICADO TUPIRANI, QUEM ASSEGUROU AOS BRADOS QUE POSSUI RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAR A REALIZAÇÃO DOS ATOS JULGADOS COMO ILEGAIS, DE MODO QUE AGORA APENAS ARCARÁ COM PARTE DO ÔNUS DE SUA PRÓPRIA E PRETÉRITA MANIFESTAÇÃO E CONCERNENTE AO CUSTEIO DAS CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DAQUELE ATUAR METICULOSA E CRIMINOSAMENTE PLANEJADO - PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS DEFENSIVOS. (edoc. 30, p. 3-13)



    Os embargos declaratórios foram desprovidos.(edoc. 39) 



    No recurso extraordinário, os recorrentes alegam violação ao artigo 5º, incisos IV, VI, XLII, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Sustentam, em síntese, que,



    “a despeito da Constituição Federal vedar a prática do Racismo (artigo 5°, XLII), o acórdão recorrido, citando a Carta Magna, pretende valer-se do preceito constitucional citado para IMPOR O RESPEITO E A TOLERÂNCIA AS OPINIÕES E MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS DE TODOS OS INDIVÍDUOS, em lugar de simplesmente limitar-se a vedar a discriminação e o preconceito a pessoas.”(edoc. 44, p. 12).



    Examinados os autos,decido.



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos);



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente